Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732187-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO GUIMARAES SANTA RITA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ONE PARK MALL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADELMO GUIMARAES SANTA RITA em face de CONDOMÍNIO DO ONE PARK MALL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0702010-07.2024.8.07.0020, não conheceu dos embargos à execução de ID200844737, tendo em vista a previsão contida no art. 914, § 1o, do CPC. Confira-se a decisão Agravada (ID 62450232): NÃO CONHEÇO dos embargos à execução de ID200844737, tendo em vista a previsão contida no art. 914, § 1o, do CPC. Sem prejuízo, cumpra-se ID 187810366 no tocante aos atos expropriatórios. Intime-se. É o relatório. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) nos autos da ação de Execução n. 0702010-07.2024.8.07.0020, opôs Embargos à Execução tempestivamente, o qual foi distribuído por dependência ao presente processo, recebendo a seguinte numeração: Processo n, 0712634-18.2024.8.07.0020; (ii) os Embargos à Execução já foram conhecidos e estão na fase de impugnação; (iii) a fim de dar conhecimento ao Juízo da Execução, juntou aos autos a petição inicial dos embargos e os documentos apresentados naquele processo; (iv) ocorre que, o Juízo da Execução, equivocadamente concluiu que os Embargos foram opostos dentro do Processo de Execução e não em autos apartados, proferindo decisão não conhecendo dos embargos; (v) peticionou solicitando que fosse sanado o equívoco processual, a fim de constar que os Embargos à Execução foram opostos tempestivamente, em autos apartados e em conformidade com a legislação vigente. Todavia, até a data da interposição do presente agravo, a petição não havia sido apreciada; (vi) visando garantir que não haja a perda de prazo para impugnação da decisão, foi necessário o ajuizamento do presente agravo. No presente caso, verifica-se que o Agravante recorre de decisão equivocada, o que em tese, não é apta a causar-lhe prejuízo, tendo em vista que os embargos à execução já estão tramitando, inclusive, consta nesta Relatoria agravo de instrumento interposto pelo Agravante n. 0726883-34.2024.8.07.0000 nos autos dos aludidos embargos. Sabe-se que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas exaustivamente no art. 1.015, e a lógica do Código de Processo Civil vigente orienta a interpretação de forma a não admissão de novas possibilidades. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) acolheu a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Diante disso, INTIME-SE o Agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar manifestação acerca do cabimento do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 16:25:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador